Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE (ID: 24692028) e o pagamento, julgo extinta a execução em face de JURACY RODRIGUES BARBOSA. II. O recurso extraordinário de ID: 11849388, sobrestado pela decisão de fl. 1.073/PDF, ainda está pendente de resolução. Encaminhem-se os autos à douta Presidência em prosseguimento. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador